Tribunal: TJDFT
Processo: 0749180-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Suspensão do exercício da advocacia. Utilização para a prática de infrações penais. Limites.
1 – Admite-se a suspensão do exercício da advocacia quando há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais (CPP, art. 319, VI). No entanto, medidas restritivas, sobretudo as que afetam o exercício profissional, devem observar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade.
2 - O livre exercício da atividade profissional, garantido constitucionalmente, deve ser resguardado para garantir a subsistência do advogado e permitir que esse continue patrocinando os interesses jurídicos dos clientes que não estão envolvidos nos crimes apurados.
3 – Ainda que os fatos sejam gravíssimos – valer-se da profissão para proporcionar a comunicação de terceiros com internos do sistema prisional, inclusive integrantes de organização criminosa – não se justifica suspender todo o exercício da advocacia pelo impetrante, que deve ser limitado, à proibição a atendimentos presenciais ou virtuais a presos definitivos ou provisórios, que é suficiente para coibir os ilícitos que estavam sendo cometidos. A transgressão disciplinar deve ser apurada pelo órgão de classe do advogado.
4 – Ordem concedida em parte.